Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITORES ESPECIAIS, NÃO EXCLUSIVOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença que determinou a disponibilização aos apelantes monitores especiais, ainda que não exclusivos, conforme prescrição médica e de acordo com o que estabelece a Lei n. 12.764/2012, a partir da publicação do Acórdão e enquanto perdurarem a necessidade do acompanhamento apontada e a ser apontada por laudos de profissionais de saúde e o vínculo dos embargantes com a rede de ensino do Distrito Federal.
2. Em que pese a disponibilização, pelo ente público, de monitores, de caráter não exclusivo, não tenha atendido aos anseios da família, cumpriu à obrigação imposta no acordão transitado em julgado.
3. Consistindo relação jurídica de trato continuado, enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos impostos no v. acórdão, a referida obrigação deve continuar a ser cumprida pelo ente público. Caso não o seja, tal fato deve ser levado ao conhecimento do magistrado de origem, para que se exija o devido cumprimento de sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.